Tribunal: TJMT
Processo: 1008971-45.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008971-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NORBERTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 274.592.841-49 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, de modo que
o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar a reparação a tal título.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008971-45.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: NORBERTA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
,
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 1008971-45.2023.8.11.0041
, ajuizada por
NORBERTA PEREIRA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“a)
Declarar
a nulidade parcial do Contrato nº 14840197, referente ao "Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)", em razão do vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação, e, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil),
converter
a referida operação em um contrato de empréstimo consignado simples;

b)
Determinar
o recálculo da dívida, utilizando como principal o valor efetivamente creditado à autora em 15/04/2019, qual seja, R$ 1.458,70 (mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos). Sobre este valor, deverão incidir juros remuneratórios correspondentes à taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS, na data da contratação (março/abril de 2019), a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Do montante devido, deverão ser amortizadas todas as parcelas já descontadas do benefício previdenciário da autora;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente
;

d)
Condenar
o Banco BMG S.A. a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do desembolso, respectivamente.

e)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Inconformado, o apelante aduz
que a operação não se confunde com o empréstimo e não há que se falar em venda casada, posto que o cartão de crédito não se trata de um acessório, e sim de uma modalidade de produto que permite ao contratante o saque de um determinado valor.

Defende que
“não se verifica nenhuma ilegalidade ou abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão a um produto como o então comercializado pelo BANCO BMG S/A”
(sic).

Sustenta que
“não há dúvidas de que a recorrida subscreveu expressamente um "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”) sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), onde consta sua assinatura, bem como solicitou a disponibilização dos valores por meio de transferência bancária em conta corrente de sua titularidade”
(sic).

Mensura que “
qualquer alegação da parte autora no sentido de que desconheça a operação ou ainda de que não intentou os supramencionados serviços nos moldes do que fora contratado não podem prosperar, uma vez que pactuado um contrato por agente capaz, de forma livre e espontânea, SEM QUALQUER MÁCULA OU COAÇÃO, não podendo a parte recorrida apenas alegar que “não sabia” do que se tratava o contrato, o qual leu, assinou e concordou, quanto menos aduzir que sua “intenção” era a lavratura de empréstimo consignado, modalidade de negócio jurídico distinta”
(sic).

Discorre que
“A parte autora formalizou a operação de saque, a qual consiste em um serviço financeiro de transferência do limite disponível em seu cartão de crédito para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade da parte. Quando da formalização da operação foi dada ampla ciência ao contratante de TODAS as condições do saque a vista solicitado, tais como, taxas de juros, prazo e valor da operação, com observância dos requisitos legais para a celebração de predito negócio” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial e subsidiariamente requer o afastamento da repetição de indébito em dobro, tendo em vista a ausência de qualquer sorte de má fé por parte da instituição financeira, devendo o pagamento se feito de forma simples.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id.
318444871.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
NORBERTA PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese,
que em março de 2019, contratou um empréstimo consignado com a instituição financeira requerida, no valor de R$ 1.497,00 (mil, quatrocentos e noventa e sete reais), sob o contrato de número 14840197, com descontos mensais em seu benefício previdenciário de número 177.391.490-9.

Informa que em fevereiro de 2023 percebeu um desconto mensal aproximado de R$ 57,33 (cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) sob a rubrica "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC" (Reserva de Margem Consignável), o qual vinha ocorrendo desde abril de 2019.

Sustenta que jamais contratou ou utilizou qualquer cartão de crédito da parte requerida e que foi induzida a erro, acreditando ter celebrado um empréstimo consignado simples, com parcelas fixas, quando na verdade se tratava de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujos encargos são mais onerosos e sem prazo determinado para quitação.

Requereu liminarmente a suspensão dos descontos referentes ao contrato nº 14840197 em seu benefício previdenciário, bem como o deferimento do benefício da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito, a condenação da parte requerida à repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 1.605,24 (mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão do ônus da prova.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a nulidade
parcial do Contrato nº 14840197 e determinou
conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para
contrato de empréstimo consignado simples;
determinou
o recálculo da dívida, utilizando como principal o valor efetivamente creditado à autora em 15/04/2019, qual seja, R$ 1.458,70 (mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) e que sobre este valor, deverão incidir juros remuneratórios correspondentes à taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS, na data da contratação (março/abril de 2019), a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Do montante devido, deverão ser amortizadas todas as parcelas já descontadas do benefício previdenciário da autora; condenou requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais e condenou o Banco BMG S.A. a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignado, o Banco, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgarv improcedente a pretensão inicial, vez que não restou caracterizado ato ilícito que enseja indenização a título de dano moral, bem como, requer que seja mantida a contratação na modalidade cartão de crédito, visto que inexiste provas que constatam que a parte autora não possuía conhecimento acerca da modalidade que estava contratando.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe ao requerido, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelada, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Para comprovar a relação jurídica entre as partes, a instituição financeira anexou o contrato entabulado entre as partes, o que não foi negado pela autora, que apenas se insurge quanto a modalidade de contratação.

Nota-se que a parte autora é aposentada e beneficiária do INSS e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a parte autora, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a parte autora na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ela, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque, embora o réu tenha procedido com a juntada do suposto contrato
sub judice
(Id. 316507368), não restou comprovado a utilização de cartão de crédito para compras e diversos saques, logo, conclui-se que a parte autora/apelada solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em sua folha de pagamento, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que não restou comprovado nos autos a utilização do aludido cartão de crédito, pois as faturas exibidas nos autos não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos e tarifa de emissão de cartão (Id. 207476279).

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha de pagamento da parte autora, porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não se desincumbiu de seu ônus.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, que não é possível a parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso a parte autora, aqui consumidora.

Diante disso, correta a sentença que determinou a
conversão da
modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela parte autora (descontados em folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da parte autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
l, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, sem reparos a sentença que determinou a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes”.
(TJ-MT - AC: 10093977220228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL
E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTAO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável”.
(TJ-MT - AC: 10170098020228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, como bem arguido pela instituição financeira/apelante, merecendo reparos a sentença nesse ponto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma na exordial, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado” (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).
(TJ-MT - AC: 10140737320208110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar parcialmente a sentença no sentido de afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, e, por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa, cuja exigibilidade com relação a autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025